Tribunal: TJBA
Processo: 8031887-96.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031887-96.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: JOSE PEREIRA DA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. PACIENTE TETRAPLÉGICO.PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ELETIVO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobertura de procedimento médico, negando, contudo, a indenização por danos morais e reconhecendo a sucumbência recíproca. A operadora de saúde apelou sustentando a licitude da recusa e a ausência de obrigação contratual. O Autor pleiteou a condenação por danos morais e a readequação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: Examina-se: (A) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (B) se é lícita a negativa de cobertura de procedimento por suposta ausência de urgência; (C) se a negativa injustificada enseja dano moral indenizável; e (D) a correta fixação dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir: A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois a peça recursal da Ré impugnou os fundamentos da sentença, ainda que por reiteração das teses da contestação.
A recusa de cobertura foi abusiva, pois o procedimento havia sido indicado como urgente por profissional médico responsável. A negativa contrariou o dever de boa-fé e configurou ingerência indevida na atividade médica.
A recusa injustificada de cobertura de tratamento urgente a paciente tetraplégico configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacificado do STJ.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$15.000,00) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.
A sucumbência do Autor foi mínima e não autoriza a distribuição proporcional de custas. Reformada a sentença para condenar a Ré ao pagamento integral das custas e dos honorários, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

IV. Conclusão: Recurso da Ré conhecido e improvido. Recurso do Autor conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).REFORMAR, de ofício, a distribuição dos ônus sucumbenciais para condenar a Ré, BRADESCO SAÚDE S/A, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à cota-parte do Autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Tese de julgamento:"1. A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico indicado como urgente configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. A negativa de cobertura de tratamento essencial a paciente em situação de vulnerabilidade extrema enseja dano moral indenizável. A sucumbência mínima do autor não autoriza a fixação de honorários por equidade nem o reconhecimento de sucumbência recíproca."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº
8031887-96.2023.8.05.0080
da Comarca de
Feira de Santana
/BA, sendo Recorrentes e Recorridos

JOSÉ PEREIRA DA FONSECA e BRADESCO SAÚDE S/A
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA